Tribunal: STF
Processo: Rp 903
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
- Argüição de inconstitucionalidade do art. 14 da Lei n. 2.145/72,  na parte que incluiu os itens 19 e 22, no art. 3º do Decreto-Lei n. 78/69; e, bem assim, do art. 16 da Lei n. 2.145/72, todos do Estado da Guanabara.
II. Procedência quanto ao primeiro, e improcedência no que pertine ao último.